Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731220-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME ARAÚJO ALEXANDRE DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, no autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência (proc. no 0711553-04.2023.8.07.0009), indeferiu a concessão da tutela provisória, por entender que o contraditório se mostra imprescindível para a análise dos pedidos. Vide decisão de ID no 166904164 (dos autos originais). Em suas razões (ID no 46253894), o agravante sustenta, em síntese, que o agravado vem retendo quase que integralmente sua remuneração para pagamento de empréstimos bancários, cheque especial e cartão de crédito. Fato que, segundo alega, compromete sua subsistência e de sua família. Defende que, ao contrário do decidido na instância originária, “[...] os documentos constantes nos autos são suficientes para comprovar a modalidade dos empréstimos bancários e a forma do seu pagamento, em especial, os id’s 166127860. Além disso, o extrato da conta corrente comprovam os débitos realizados pelo BRB e também foi comprovado a negativa dos agravados no id 166127864 em cumprir o artigo 2o, §1o, da Lei 7.239/2023, artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009. [...]”. Aduz que o art. 2o, § 1o, da Lei distrital no 7.239/2023 veda débitos em conta corrente quando não há mais margem na folha de pagamento; o que se adequa ao caso dos autos, já que sua margem está totalmente comprometida. Some-se a isso, o fato de que o art. 4o, § 3o, da retromencionada lei garante o direito do correntista de requerer o cancelamento dos descontos efetivados em sua conta corrente. Reverbera que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que é direito do correntista de requerer, a qualquer momento, o cancelamento dos descontos em sua conta corrente. Entretanto, contrariando o entendimento do Tema 1085/STJ, o banco agravado negou-se a suspender os descontos realizados em sua conta corrente. Cita precedentes do col. STJ e deste eg. Tribunal de Justiça. Busca, por fim, o deferimento da antecipação da tutela de urgência para suspender a decisão agravada e, no mérito, dar provimento ao recurso para “[...] CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizado pelo requerido para pagamento dos EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS na conta bancária de sua titularidade, referentes aos contratos no 0153201126, 0154357413, 0155791303, 0156425050, 0157524213, 0157578470, 0157578577, 0157590151, 0157637743, 0157721302, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos do artigos 2o, §1o e 4o, §3o, da Lei 7.239/2023 e tese firmada no TEMA 1085-STJ [...]”, estornando “[...] TODOS OS DÉBITOS realizados pelo requerido na conta corrente após a vigência da Lei 7.239/2023 (27/04/2023), que totalizam R$ 9.898,74 (Nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro) até a presente data; [...]”. Recurso dispensado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária (ID no 166904164). No ID no 49652200, determinei, com fulcro nos poderes instrutórios do Relator, a intimação do agravante para juntar os atuais comprovantes de rendimentos, o que foi feito com a juntada dos documentos de ID no 49692380 (e seguintes). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 c/c art. 996, ambos do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada, ao menos, a probabilidade de parcial provimento do recurso manejado. Isso porque, como se sabe, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo indivíduo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. Some-se a isso, o fato de que as instituições bancárias devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmensurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário/vencimento. No caso dos autos, em uma análise perfunctória, própria deste momento, verifico a existência indícios probatórios suficientes de que os créditos concedidos ao agravante para desconto em folha de pagamento e em conta corrente restringem quase a totalidade do agravante. Nesse sentido, verifica-se que o agravado BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA concedeu ao recorrente 03 (três) contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento (vide contracheque de ID no 49692381), totalizando R$ 1.436,80 (R$ 451,38 + R$ 749,79 + R$ 235,63), os quais somados com os descontos (provenientes de empréstimos) realizados diretamente na conta corrente salário do agravante, no importe de R$ 4.306,38 (vide extrato de agosto/2023 de ID no 49692384); superam praticamente a totalidade da sua remuneração líquida mensal, deixando-o apenas com R$ 0,46 de rendimento, já que sua remuneração líquida do mês de julho/2023 foi de R$ 4.306,84. Assim, a análise dos autos revela que a soma das parcelas dos empréstimos concedidos pelo agravado (BRB) ao agravante, consistentes em empréstimos descontados em folha de pagamento acrescidos dos empréstimos incidentes na própria conta corrente salário, superam o valor da remuneração do mutuário, deixando-o completamente desprovido de renda para sua subsistência e de sua família. Destarte, ao menos neste momento processual, verifico que os elementos que instruem os autos demonstram não apenas a concessão reiterada de crédito irresponsável pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA, mas também que a instituição financeira vem persistindo nessa prática, de modo a colocar o recorrente em situação de penúria. Some-se a isso, a constatação de que o recorrente já direcionou à referida instituição financeira pedido de revogação das autorizações de descontos realizados mensalmente em sua conta bancária, como se denota da solicitação de ID no 166127863 (dos autos principais), não havendo notícias de que a solicitação tenha sido atendida pelo banco agravado, mesmo tratando-se de direito subjetivo do consumidor. Com efeito, no julgamento do REsp 1863973 / SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido da licitude da previsão de descontos de parcela de amortização de contratos bancários na conta onde o mutuário recebe sua remuneração, ainda que supere os limites da consignação em folha de pagamento, mas apenas enquanto durar esta autorização, confira-se: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1085). Dessa forma, constata-se que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito firmados com a instituição financeira agravada retira completamente a capacidade financeira do agravante de suprir suas despesas básicas; pois os valores das parcelas superam sua remuneração líquida mensal, demonstrando a presença do perigo de dano que justifica a concessão da medida antecipatória. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Órgão Julgador: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 35%. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITO PESSOAL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITE PARA DESCONTOS DE 5%. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. No caso, não se aplica referida tese - a situação é distinta. O apelante possui treze contratos de empréstimo consignados. Alguns são descontados diretamente em conta corrente em razão de expressa previsão contratual de que, caso haja impossibilidade de desconto em folha, as parcelas poderão ser descontadas em conta corrente. Entretanto, as disposições contratuais não eximem os bancos de obedecer ao limite legal, diante da natureza dos negócios jurídicos. 4. Na hipótese, é cabível a limitação dos descontos de todos os empréstimos consignados em 35% do rendimento bruto do apelante, abatidos os descontos obrigatórios. O contrato de crédito pessoal não deve ser limitado. Há apenas um contrato de crédito pessoal com débito em conta - não há abusividade ou violação à dignidade humana. No que concerne ao desconto referente a amortização de cartão de crédito consignado, deve-se observar o limite de 5% da remuneração do apelante. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1676485, 07095174120228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser deferida a antecipação de tutela recursal, a fim de suspender todos os débitos de contratos de empréstimos realizados compulsoriamente na conta salário do recorrente, de modo a lhe garantir o mínimo existencial e dar cumprimento à legítima solicitação de interrupção desses descontos, nos termos do Tema de recursos Repetitivos no 1.085 Ressalto, por relevante, que a suspensão dos descontos não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. A dívida permanecerá hígida e sobre ela deverá incidir os mesmos encargos contratuais remuneratórios, afastando-se apenas os efeitos da mora enquanto vigente o provimento antecipatório, até que haja repactuação na ação de superendividamento ou até que sobrevenha eventual revisão compulsória nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, para determinar ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA que interrompa os descontos de parcelas de amortização de empréstimos na conta bancária do agravante, de modo a dar efetividade à solicitação apresentada pelo mutuário, o que deverá ser observado até ulterior deliberação de mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se o agravado (BRB - BANCO DE BRASILIA AS) para imediato cumprimento da presente decisão, bem como para, caso queira, apresentar resposta ao presente agravo de instrumento. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator